Tribunal: STF
Processo: HC 243124
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 212 DO CPP. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 906.529/MG (e-doc. 13).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Ante a ausência de representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 10). Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ, não conhecido pelo ministro relator (e-doc. 11). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, porquanto ausente o representante do Ministério Público. Afirmam violados os princípios do contraditório, do devido processo legal, bem como da imparcialidade, em razão da inquirição das testemunhas pela magistrada, em substituição ao órgão acusador. Apontam o desrespeito ao procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com a determinação de realização de novo ato.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O juízo de origem apontou a ausência de prejuízo pela ausência do represante do Ministério Público antes de iniciada a inquirição das testemunhas, valendo-se da seguinte fundamentação:



    “(....) Aberta audiência, pelo MM. Juiz foi dito que: "Vistos, etc... considerando a ausência do representante do Ministério Público, e tendo em vista o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, especialmente na apelação criminal 1.0518.11.020064-0/001 — 0200640- 97.2011.8.13.0518(1) de que a ausência do Representante do Ministério Público caracteriza a nulidade relativa, se comprovado o efetivo prejuízo. Considerando ainda que não vislumbro prejuízo no caso em questão, dou prosseguimento a audiência. (...)” (e-doc. 4, p. 2; grifos nossos)



    7. Na análise do habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça manteve a óptica nos seguintes termos:



    “Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento ocorrida em 13 de novembro de 2023, em virtude da ausência do representante do Ministério Público, entendo que razão não assiste à Defesa. Isso porque, reconheço que apesar da determinação de que o Parquet esteja presente na Audiência de Instrução e Julgamento para a preservação do contraditório e do devido processo legal, para que haja a nulidade absoluta do ato deve ser comprovado efetivo prejuízo à parte.



    (...)



    Dessa forma, não havendo demonstração de concreto dispêndio para a parte, não há que se falar em mácula do feito. Nesse sentido dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, ao prever que nenhum ato será declarado nulo sem que resulte prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, vislumbro tratar-se de nulidade relativa, tendo em vista que não foi comprovado efetivo prejuízo às partes. 



    Destaca-se, ainda, que o Ministério Público posicionou-se acerca da sua ausência na Audiência de Instrução e julgamento realizada em 13 de novembro de 2023, no sentido da inobservância de prejuízo para a acusação, pugnando pelo prosseguimento do feito, com a respectiva designação de nova audiência para continuidade da instrução (fls. 36/42 – doc. único). 



    Além disso, constato que, em 13 de dezembro de 2023, houve a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento (ID ” 10138377668), com a presença do Ministério Público, ocasião em que também não foram apresentados, pela Defesa, prejuízos no decorrer da instrução. Portanto, não restou comprovado que houve efetiva desvantagem defensiva em razão da ausência do Parquet no referido ato. 



    Noutro norte, em relação à tese de ilegalidade da Audiência de Instrução e julgamento, em virtude da iniciativa da Juíza a quo na inquirição de testemunhas, violando a imparcialidade, o contraditório e o devido processo legal, entendo que razão não assiste aos impetrantes. Isso porque, quando necessário, o Magistrado pode complementar a inquirição, a fim de esclarecer os fatos, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 212 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a inquirição de testemunhas pela Juíza primeva não assevera, inicial e diretamente, a ilegalidade do ato processual, bem como não constitui, por si só, violação aos princípios da imparcialidade do Juiz, do contraditório e do devido processo legal. Ainda, constato que a Defesa encontrava-se presente, de modo virtual, na referida audiência, conforme contido em ATA (fls. 30/31 – doc. único), de modo que obteve oportunidade de redigir perguntas às testemunhas. (...)” (e-doc. 10, p. 3-8; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu. No ato dito coator, registrou-se que a inobservância do art. 212 do CPP constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo, o qual, de acordo com as premissas delineadas na origem, não ocorreu. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO JUIZ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. Desse modo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "'a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato', bem como 'não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro' (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021". (AgRg no HC n. 212.669/RS, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 5/4/2022). 



    3. Na mesma linha de intelecção, no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp n. 1.975.264/SC, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "[a] inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz, diante da ausência do membro do Ministério Público em audiência, também só gera nulidade se comprovado o prejuízo". (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.975.264/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022). 



    4. Na hipótese dos autos, a defesa limita-se a alegar, genericamente, violação do sistema acusatório, dos princípios do contraditório, da imparcialidade e do devido processo legal. Contudo, não há êxito na indicação de eventual prejuízo concreto suportado pela defesa em virtude da ausência do representante do Ministério Público na audiência ou da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas. Do mesmo modo, a defesa não aponta como a eventual repetição do ato processual em questão, com a presença do órgão acusador, poderia beneficiar os pacientes (ora agravantes). Nesse cenário, à míngua da indicação do prejuízo concreto às partes, não há se falar em nulidade. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (e-doc. 13, p. 1-2; grifos adicionados).



    9. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Como premissa ao deslinde da controvérsia submetida a análise neste writ, observo que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    10. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    11. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos:



    “Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.



    Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição."



    12. Sobre o tema, a jurisprudência do STF é amplamente assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a efetiva demonstração de prejuízo. Nessa linha, exemplificativamente:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo. 3. Na espécie, apesar da irregularidade, da leitura dos atos decisórios, nota-se que a condenação do agravante amparou-se não apenas no depoimento da testemunha, cuja inquirição foi iniciada pelo magistrado, mas diante de todo o acervo probatório constante dos autos. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC nº 232.621-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26.02.2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). 2. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 235.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 03/05/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHA EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que ‘não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro’ (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 212.669/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o recorrente nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual o beneficiaria, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 220.007-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 21/10/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receptação. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. 3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte contrária. 5. Recurso não provido.”



    (RHC nº 111.414/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/08/2012, p. 27/08/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que ‘(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 122.467/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 04/08/2014; grifos nossos).



    13. Com efeito, o que decidido pelas instâncias antecedentes não destoa desse entendimento. Da leitura dos atos decisórios, nota-se que não houve comprovação de prejuízo, seja em decorrência da ausência do órgão do ministério público, seja pela iniciativa do juízo, havendo o STJ destacado, com pertinência, que “na hipótese dos autos, a defesa limita-se a alegar, genericamente, violação do sistema acusatório, dos princípios do contraditório, da imparcialidade e do devido processo legal. Contudo, não há êxito na indicação de eventual prejuízo concreto suportado pela defesa em virtude da ausência do representante do Ministério Público na audiência ou da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas. Do mesmo modo, a defesa não aponta como a eventual repetição do ato processual em questão, com a presença do órgão acusador, poderia beneficiar os pacientes (ora agravantes). Nesse cenário, à míngua da indicação do prejuízo concreto às partes, não há se falar em nulidade” (e-doc. 13, p. 2).



 




    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator